Tribunal: TJSP
Processo: 0001892-02.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Ocupação de cargo em comissão – Assistente técnico de gabinete - Postulação de direitos previstos na CLT e não contemplados no regime comissionado – Alegação de acúmulo de função para motorista e segurança do prefeito – Ausência de demonstração de que tais funções atraíam remuneração superior àquela ocupada pelo servidor - Sentença de improcedência confirmada – Recurso de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Ocupação de cargo em comissão – Assistente técnico de gabinete - Postulação de direitos previstos na CLT e não contemplados no regime comissionado – Alegação de acúmulo de função para motorista e segurança do prefeito – Ausência de demonstração de que tais funções atraíam remuneração superior àquela ocupada pelo servidor - Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.